Tribunal: TJBA
Processo: 8000131-87.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000131-87.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BRUMADO - FADESB

Advogado(s)
:
CLEIO ANTONIO DINIZ FILHO

APELADO: GETRUDES ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LILIAN CANGUSCU DOS SANTOS, HYARA TERCIA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE ANTERIOR. ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAÇÃO DA POSSE. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. POSSE DA APELADA EXERCIDA POR MAIS DE VINTE ANOS. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL REGULARMENTE RECONHECIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE ÁREA USUCAPIDA E ÁREA MURADA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA PERICIAL. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA SOBRE EXCEDENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Em ações possessórias, veda-se a discussão de domínio, nos termos do artigo 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a apresentação de escritura pública de doação registrada em cartório para comprovar o exercício fático da posse, que pressupõe a prática efetiva de atos materiais sobre o bem, consoante o artigo 1.196 do Código Civil.

II. A ausência de prova concreta do exercício possessório anterior, evidenciada pela impossibilidade das próprias testemunhas técnicas da autora de descreverem qualquer ato de ocupação ou delimitação física da área , impede o acolhimento da pretensão reintegratória, ante o não preenchimento do primeiro e mais essencial requisito do artigo 561 do Código de Processo Civil.

III. O depoimento testemunhal no sentido de que invasões na área da autora ocorreram há mais de vinte anos contraria a alegação de esbulho recente, tornando a posse da ré de força velha e descaracterizando a pretensão possessória da apelante.

IV. A construção de muro como etapa conclusiva de processo de usucapião extrajudicial regularmente tramitado perante o Cartório de Registro de Imóveis, com observância das exigências do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, não configura ato de esbulho possessório, por ausência dos vícios de violência, clandestinidade ou precariedade.

V. A divergência entre a extensão da área usucapida extrajudicialmente e a extensão da área murada, suscitada como argumento subsidiário pela apelante, não pode ser dirimida na via possessória sem a realização de prova técnica pericial de demarcação, cujo ônus incumbia à autora e não foi suprido nos autos, devendo eventuais controvérsias sobre limites e direitos sobre fração excedente ser veiculadas pela via adequada, seja demarcatória, seja reivindicatória.

VI. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000131-87.2021.8.05.0032, em que figura como apelante a Fundação de Assistência e Desenvolvimento Social de Brumado — FADESB e como apelada Getrudes Rosa dos Santos,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, pelos fundamentos consignados no voto da Relatora.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Salvador, .